Tribunal: STF
Processo: AI 512134
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
aos requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista, de
natureza processual ordinária.
2. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: debate sobre impenhorabilidade de cédulas de
crédito rural, principalmente no que toca à preferência ou não de
crédito trabalhista, restrito ao âmbito infraconstitucional:
precedentes.